Tribunal: STF
Processo: ARE 1446364
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA e ROUBOS MAJORADOS PRELIMINARES Recurso em liberdade. Impossibilidade. Permanência dos requisitos da prisão preventiva Nulidade da interceptação telefônica. Inocorrência. Requisitos necessários à adoção da medida evidenciados. Decisão bem fundamentada. Obediência à ritualística da Lei nº 9.296/96 Nulidade da sentença extra petita. Inocorrência. Bens subtraídos suficientemente descritos na exordial. Ausência de prejuízo Rejeição. MÉRITO Materialidade e autoria do crime de organização criminosa e dos delitos patrimoniais em relação a Mauro, Everaldo, Claudionor, Izabel, José, Edmilson, Rodrigo, Lidiane, Marcos e Igor, além do primeiro crime quanto a Flávio, comprovadas. Declarações das vítimas corroboradas pelos depoimentos do delegado de polícia e dos policiais civis e militar, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Escusas de Flávio, Mauro, Everaldo e Claudionor e negativas dos demais réus isoladas Roubos majorados praticados em concurso de agentes, com emprego de arma e restrição da liberdade das vítimas Reconhecimento da continuidade delitiva entre todos os crimes patrimoniais. Possibilidade Inexistência de provas suficientes para a condenação de Flávio pelos roubos majorados Condenações mantidas. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO Circunstâncias fáticas já adequadamente valoradas nas condenações por organização criminosa majorada e roubos majorados. Bis in idem. Absolvição de Flávio, Mauro, Everaldo, Claudionor, Izabel, José, Rodrigo, Marcos e Igor dos crimes dos artigos 16, caput; e 12, caput; de Edimilson do delito do artigo 12, caput; e de Lidiane do artigo 16, caput da Lei nº 12.850/13 com fundamento no artigo 386, III do CPP. Manutenção da condenação de Edmilson pelo crime do artigo 16, caput; e de Lidiane pelo delito do artigo 12, caput, da Lei nº 12.850/13 Consunção com os crimes de organização criminosa e/ou patrimoniais não caracterizada. Delitos praticados em momentos distintos e com desígnios autônomos. PENAS E REGIME PRISIONAL Bases acima dos mínimos para Mauro e Marcos. Maus antecedentes (1/6) Reincidência de Everaldo (1/6). Multirreincidência de José (1/5). Proporcionalidade Organização criminosa. Causa de aumento do artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13 (1/3) Crimes patrimoniais. Três causas de aumento. Elevação no coeficiente de 5/12. Razoabilidade Crimes cometidos em 29.12.2016 e 25.01.2017. Concurso formal (1/6) Continuidade delitiva entre os delitos patrimoniais. Seis crimes (1/2) Pena pecuniária calculada em descompasso com o artigo 72 do CP. Princípio do non reformatio in pejus Regime inicial fechado para todos os réus e semiaberto para a detentiva imposta a Lidiane Apelo ministerial provido em parte para reconhecer os maus antecedentes de Mauro e Marcos. Recursos defensivos providos em parte absolver Flávio, Mauro, Everaldo, Claudionor, Izabel, José, Rodrigo, Marcos e Igor dos crimes dos artigos 16, caput; e 12, caput; Edimilson do delito do artigo 12, caput; e Lidiane do artigo 16, caput da Lei nº 12.850/13; e diminuir as penas.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV, LIV, e 93, IX, da CF. Sustenta que:



          (i) “a defesa resta insciente dos motivos reais do porquê as interceptações telefônicas foram autorizadas e, principalmente, do porquê houve as postergações das mesmas sem fundamentação suficiente”;



          (ii) “as interceptações telefônicas foram deferidas sem nenhuma motivação que explicasse a necessidade da realização dessa prova, em razão de que era exigida a indicação de que não havia como comprovar o delito de outra forma”;



          (iii) “havia a necessidade de indicar os requisitos exigidos pela Lei 9.296/96 e, principalmente, demonstrar a necessidade da medida, o que jamais existiu”.



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível.



    5. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    6. Ainda: o “entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 625.263-RG/PR (Tema nº 661), no sentido de que são lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do art. 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações” (ARE 1.406.049-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    7. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    8. Quanto à necessidade de reavaliação dos fatos subjacentes, confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido e dos embargos de declaração opostos:



    Acórdão recorrido:



    [...]



    Tampouco se vislumbra a alegada nulidade da interceptação telefônica porquanto patente o preenchimento dos requisitos da Lei nº 9.286/96, conforme se verifica nas decisões de fls. 17/18 do apenso próprio, litteris: 



    Depreende-se do apurado e dos esclarecimentos da autoridade policial nos autos do inquérito policial nº 86/2016 que existem indícios suficientes do crime de roubo qualificado, justificando a medida ora pleiteada. 



    Efetivamente, o pedido deve ser acolhido, uma vez que existe investigação criminal em curso e plenamente comprovados os requisitos para a concessão da quebra de sigilo telefônico, sendo esta medida imprescindível ao bom andamento das investigações. 



    Na sequência, veja-se a decisão de fls. 49/50 do apenso próprio: 



    Ao que se extrai dos autos, as informações obtidas pelo do [sic] Setor de Inteligência da DIG Araraquara através de interceptação telefônica deferida anteriormente, revelam a participação de diversos agentes no roubo ocorrido em 21/12/2016, cujas identidades e paradeiros são desconhecidos, sendo tal medida imprescindível para a apuração. 



    Desse modo, havendo investigação criminal em curso e presentes os requisitos legais, defiro o pedido formulado pela Douta Autoridade Policial, oficiando-se às operadoras de telefonia CLARO e VIVO [...].



    Nessa quadra, percebe-se que estavam presentes, a um só tempo, todos os requisitos exigidos pela Lei nº 9.296/96, pois as decisões acima transcritas apontaram com precisão a existência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão e, principalmente, a indispensabilidade da medida diante da ineficácia da produção de prova por outros meios. 



    Registre-se, por oportuno, que é despicienda a elaboração de fundamentação extensa, desde que o Magistrado exponha, com clareza, as razões que levaram à formação do seu convencimento, como na hipótese.



    Embargos de declaração:



    [...]



    Conforme exposto à fls. 3077/3079, a Turma Julgadora não vislumbrou a alegada nulidade da interceptação telefônica porquanto patente o preenchimento dos requisitos da Lei nº 9.286/96, conforme se verifica nas decisões de fls. 17/18 do apenso próprio, transcritas no acórdão. Apartir de sua análise, percebe-se que estavam presentes, a um só tempo,todos os requisitos exigidos pela Lei nº 9.296/96, pois as decisões transcritas apontaram com precisão a existência de indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal punida com reclusão e, principalmente, a indispensabilidade da medida diante da ineficácia da produção de prova por outros meios. Ademais, é despicienda a elaboração de fundamentação extensa, desde que o Magistrado exponha, com clareza, as razões que levaram à formação do seu convencimento, como na hipótese.



    [...].



    9. Esta Corte tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator